Tribunal: TJMT
Processo: 1012416-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012416-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), VANIA CLAUDIA CASTIGLIONI ALVES - CPF: 441.670.831-91 (AGRAVADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA - DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DE REAJUSTE GERAL NO PERCENTUAL DE 55,73% A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - AÇÃO DE CONHECIMENTO ORIGINARIAMENTE PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - POSTERIOR RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA COM BASE NO IRDR 85560/2016 - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1029 DO STJ POR DISTINÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE TRANSITOU EM JULGADO PERANTE A TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA RECONHECIDA - REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL.

1. Na esteira da jurisprudência desta Corte, reconhecida em segunda instância a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial, ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum (Conflito de Competência n.o 1008944-25.2022.8.11.0000).

2. Inaplicável o REsp n.o 1804786/SC (Tema 1.029 do STJ), ante a distinção do caso versando, em que, embora a Ação Coletiva tenha tramitado sob o rito ordinário até a prolação de sentença, houve declínio de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais, onde ocorreu o trânsito em julgado do Acórdão.

3. Agravo de Instrumento parcialmente provido, acolhendo-se a prejudicial de mérito, com remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.o 1016390-53.2022.8.11.0041, promovida
por
VANIA CLAUDIA CASTIGLIONI ALVES
, pela qual foi determinado ao Agravante o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo título judicial transitado em julgado em Ação Coletiva, consistente na implantação do percentual de 55,73% de reajuste salarial da Agravada, sob pena de incidência nas sanções cabíveis em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial
(id. 83691181, na origem)
.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido em id. 135367662, tão somente para suspender a determinação de cumprimento da imediata implantação do percentual de 55,73% de reajuste salarial, até o julgamento definitivo deste Instrumento.

O título judicial que se busca executar individualmente no caso
sub judice
é oriundo de Ação Coletiva que tramitou inicialmente em meio físico sob o n.o 0006581-71.2013.8.11.0041, na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e, e
ncaminhados os autos para julgamento de Apelação, foi reconhecida a incompetência absoluta desta Corte com base no IRDR n.o 85560/2016, determinando-se a remessa do feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado, onde o recurso foi desprovido, mantendo-se incólume a sentença recorrida (id.

83630147,
na origem
).

Entretanto, após o trânsito em julgado do Acórdão, em 05/08/2021, o feito foi devolvido à 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, dando-se início ao cumprimento da sentença.

Em suas razões (id. 132953196), o
MUNICÍPIO

Agravante postula inicialmente o reconhecimento da incompetência da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, onde o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado, quando, na verdade, deveria ter sido feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que aos Juizados compete executar os seus próprios julgados, nos termos do art. 3o, §1o, I, §3o e art. 52 da Lei 9.099/95.

No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida, aduzindo não haver reconhecimento jurídico do aumento no percentual pleiteado pela Agravada, razão pela qual a sentença deveria ser previamente liquidada.

Em contrarrazões (id. 138932653), a Agravada defende a competência da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, sob a alegação de que o STJ fixou a tese de que não é possível ajuizar cumprimento de sentença no Juizado Especial da Fazenda Pública para executar individualmente título judicial oriundo de ação coletiva, ainda que o valor individual cobrado seja inferior a 60 salários mínimos (Tema 1029).

No mérito, sustenta a liquidez, certeza e exigibilidade do título judicial que se busca o cumprimento, por se tratar de execução de sentença oriunda de Ação Coletiva, tendo o mesmo apresentado seus cálculos por meio de perito contábil, de acordo com os parâmetros da sentença.

Ao final, postula seja desprovido o presente Recurso, mantendo-se a decisão agravada nos exatos termos em que foi proferida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 148147175).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159282659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que determinou a imediata implantação do percentual de 55,73% de reajuste salarial em favor da Agravada, com base em título judicial executado individualmente, oriundo de sentença proferida na Ação Coletiva 0006581-71.2013.8.11.0041, que transitou em julgado na Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado.

Constou da decisão agravada:

“(...)Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença movido por VANIA CLAUDIA CASTIGLIONI ALVES em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, para
cumprimento de sentença transitada em julgado proferida na Ação Coletiva n. 0006581-71.2013.8.11.0041
, onde foi reconhecido o direito do autor à incidência do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar n° 093/2003 às tabelas remuneratórias da Lei Complementar n° 209/2010, condenando o Executado à aplicação do reajuste anual às tabelas remuneratórias da categoria profissional de cirurgião dentista na esteira da Lei Complementar 209/2010.

Para efetivação da sentença,
DETERMINO a intimação do executado para o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta em Id. 62422683, e confirmada pelo acordão de Id. 62426333, para promover a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente
, sob pena de incidir nas sanções cabíveis pelo descumprimento injustificado a ordem judicial, sem prejuízo de outras formas de responsabilização (§3.°) e aplicação de multa.

Quanto à obrigação de pagar, o pedido foi formulado nos moldes do art. 534 e 535 do CPC e os documentos foram juntados em Id. 83630152.

Dessa forma, intime-se o Executado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar o cumprimento de sentença, conforme art. 535 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015 (...).”
(id. 83691181, na origem) (g.n)

De início, porém, o
Agravante postula o reconhecimento da incompetência da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, por entender que o cumprimento da sentença deveria se dar no Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital,
pretensão esta que se amolda a verdadeira
prejudicial de mérito do Agravo
.

De fato,
com razão o Agravante neste ponto
, uma vez que consta em id.
1 132953199
que já foi declarada a incompetência deste Sodalício na Ação Coletiva de onde se origina a sentença cujo cumprimento se busca, individualmente, no caso
sub judice
, com fulcro no entendimento fixado no IRDR n.o 85.560/2016, em decisão monocrática que contou com o seguinte dispositivo:

“(...)
Ante o exposto, declaro a
incompetência
deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente
. (...).”

(TJMT. Apelação n.o 0006581-71.2013.8.11.0041, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/09/2019, DJe 10/09/2019) (id. 62426305 daqueles autos) (g.n.)

Encaminhado o feito à Turma Recursal, o Recurso foi apreciado por aquele colendo Colegiado, em Acórdão assim ementado (id. 132953198):

“RECURSO DE APELAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - NOVO PLANO DE CARREIRA - AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL - INSURGÊNCIA DO SINDICATO - PLEITO DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL SOBRE NOVO PLANO DE CARREIRA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - TESE DE RECOMPOSIÇÃO REALIZADA NO NOVO PLANO DE CARREIRA - ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEI QUE REGE A CARREIRA - INCIDÊNCIA DE REAJUSTE - DIREITO DOS SERVIDORES - BENEFÍCIO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os atos administrativos, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal se submetem à disciplina do princípio da legalidade, de modo que os direitos previstos em lei para os servidores públicos devem ser alvo de cumprimento. O fato de ter havido elaboração de novo plano de carreira com novos estudos e aumento de vencimentos, não exclui o direito ao reajuste previsto em lei. Como sabido, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da legalidade e, como bem fundamentado na sentença, a lei que disciplina o plano de carreira dos dentistas lhes assegura o reajuste anual, que não pode ser suprimido. Portanto, mostra-se devida a incidência do reajuste, pois a LC 209/2010 não revogou nem alterou a Lei 93/2003, muito pelo contrário, reafirmou no seu artigo 7o que os servidores de carreira de dentistas são regidos por esta última lei. Essa última lei e que estabelece a remuneração dos dentistas, de modo que o cálculo deve seguir essa sistemática legal, razão pela qual, não tendo sido observadas as disposições legais, restou configurada a perda salarial e a retenção indevida de valores percentuais aos dentistas. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TRU/MT. N.U 0006581-71.2013.8.11.0041, Relatora: Dra.
Lucia Peruffo
, j. 15/07/2021, DJe 16/07/2021)

Ocorre que, a despeito da declaração de incompetência absoluta em razão do valor da causa, bem como do julgamento do recurso pela Turma Recursal, com trânsito em julgado em 05/08/2021, o feito retornou à 2a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital para o cumprimento da sentença
e não ao Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Com essas considerações, concluo ser imperativo, no caso em apreço,
o reconhecimento da competência do Juizado Especial da F
a
zenda Pública
para processar e julgar o cumprimento da sentença na hipótese, conforme apontado pelo Agravante.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA
-
RECURSO DE APELAÇÃO
-
REMESSA À TURMA RECURSAL
-
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
- LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 -
Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial
. 2 -
Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença
.”
(TJMT. Conflito de Competência n.o 1008944-25.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06/10/2022, DJe 19/10/2022) (g.n.)

Frise-se que não se descura da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, culminando na edição do Tema 1029, que assim dispõe:

“Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução.”
(
Leading Case:
REsp n. 1.804.186/SC, Relator Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. 12/8/2020, DJe 11/9/2020.) (g.n.)

Ocorre que o referido precedente invocado pela Agravada se distingue da hipótese
sub judice
, uma vez que,
in casu
, embora a Ação Coletiva tenha tramitado sob o rito ordinário até a prolação de sentença, em razão do declínio de competência com fundamento no IRDR n.o 85.560/2016,
o julgamento do Recurso de Apelação foi realizado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais
,
tendo o referido Acórdão transitado em julgado perante aquele Colegiado
(id. 83630149
,
na origem).

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA -
DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DE REAJUSTE GERAL NO PERCENTUAL DE 55,73% À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE TRANSITOU EM JULGADO PERANTE A TURMA RECURSAL - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO -
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO PREJUDICADO
- AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DO RESP N. 1804786/SC JULGADO PELO STJ, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
- IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PERANTE A JUSTIÇA COMUM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, que pode ser declarada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de execução, não se sujeitando à preclusão. 2.
O precedente do REsp n. 1804786/SC julgado pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos não possui aplicabilidade ao presente caso, por se tratar de hipótese de distinguishing, uma vez que embora a ação coletiva tenha tramitado sob o rito ordinário até a prolação de sentença, em razão do declínio de competência, o julgamento do recurso de apelação foi realizado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, cujo acórdão transitou em julgado perante o referido órgão julgador
. 3. Conforme precedentes deste Sodalício, reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.” (TJMT. N.U 1012414-64.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/03/2023, DJe 22/03/2023) (g.n.)

Com tais considerações, tratando-se de matéria de ordem pública, que inclusive pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, deve ser provido em parte o presente Recurso, quanto à incompetência do Juízo
a quo

apontada pelo Agravante, para o fim de determinar a redistribuição do cumprimento de sentença à Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial da Capital.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, porém a ele dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
ACOLHER
a prejudicial de mérito invocada e,
reconhecendo a incompetência da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
,
determinar a redistribuição do cumprimento de sentença ao Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca
, restando
PREJUDICADA
, por conseguinte, a apreciação do mérito do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023